Tribunal: TJMT
Processo: 1008550-14.2021.8.11.0045
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008550-14.2021.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 763.028.572-87 (RECORRENTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2642-04 (RECORRIDO), HERICK PAVIN - CPF: 035.679.869-02 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1836-08 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRENTE), HERICK PAVIN - CPF: 035.679.869-02 (ADVOGADO), EDSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 763.028.572-87 (RECORRIDO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ACORDO BANCÁRIO PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DAS PROMOVIDAS. BOLETO COM DIVERGÊNCIA DE BENEFICIÁRIO. RESPONSABILIDADE DO BANCO PELO ENVIO DOS BOLETOS NÃO COMPROVADA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE CULPA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço.

2. Entretanto, a fraude praticada por terceiros que se utilizam da mera emissão de boleto da instituição financeira para auferir benefícios financeiros não enseja a responsabilização das instituições financeiras, pois não praticaram qualquer ato ilícito, sobretudo quando o consumidor age com negligência ao não identificar fraude evidente.

3. Hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, situação que exclui o dever de indenizar, na forma do art. 14, § 3.º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em face da sentença, a qual deu parcial procedência aos pedidos iniciais, para determinar que as reclamadas restituíssem R$1.829,17 (um mil oitocentos e vinte e nove reais e dezessete centavos), a título de danos materiais em favor do reclamante.

Os Recorrentes apontam ocorrência de ilegitimidade passiva, além de ausência de conduta ilícita, em razão da não demonstração de responsabilidade da instituição financeira por ausência de ato ilícito praticado por esta, bem como não demonstrado o nexo causal indicado pela Reclamante, referente ao pagamento de boleto e a manutenção do débito em aberto.

Sem contrarrazões (ids. 176070667 e 193960188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024